Tribunal: TJES
Processo: 5003350-09.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003350-09.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUCAS FRANCISCO DE SOUZA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5003350-09.2023.8.08.0000

REQUERENTE: LUCAS FRANCISCO DE SOUZA

Advogados do(a) REQUERENTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A, ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL).
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. INADMISSÃO DO PLEITO REVISIONAL.
ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO CONSTATAÇÃO. EXISTENTE LASTRO PROBATÓRIO PARA A CONCLUSÃO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. REVISÃO IMPROCEDENTE.

1. Atenta-se ao entendimento clássico e reiterado do STF pela
“inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum)”
(HC 153805 AgR). O presente caso não se amolda às mencionadas situações excepcionais, não se admitindo que a mudança jurisprudencial atinja a coisa julgada.

2. Na hipótese, deve-se considerar que a Sentença em questão fora proferida em 2015, quando o entendimento jurisprudencial a respeito da matéria era no sentido de que o art. 226, do Código de Processo Penal, tratava-se de mera recomendação e, como tal, não ensejaria a nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos ali previstos.

3. Preserva-se a negativação da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime, se os elementos dos autos impõem concretamente especial reprovabilidade, quanto a esses vetores.

4. Caso em que houve o apontamento de provas idôneas que respaldaram o convencimento judicial pela condenação do réu, de modo que não se está diante de condenação em violação à evidência dos autos, mas simples pretensão de rediscutir a condenação, o que não se enquadra na previsão do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal

5. Pedido Revisional julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5003350-09.2023.8.08.0000

REQUERENTE: LUCAS FRANCISCO DE SOUZA

Advogados do(a) REQUERENTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A, ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
LUCAS FRANCISCO DE SOUZA,

com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da r. Sentença (Id. 4676011) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0004583-17.2015.8.08.0030, transitada em julgado em 06/7/2015 (Id. 4676012), por meio da qual o réu fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
157, § 2º, I
I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 14, da Lei nº 10.826/03
,
à pena de
0
5
(
cinco
) anos,
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
2
0
(
vinte
)
dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica dos efeitos da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

No caso, registra-se que não fora interposto recurso de apelação em face da r. Sentença.

Inicialmente, a defesa pretende a declaração de nulidade das provas constantes dos autos utilizadas para a condenação, porquanto o juízo de convencimento do magistrado fora formado a partir da análise do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, o qual não seguiu os parâmetros estabelecidos no art. 226, do Código de Processo Penal, e na jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça.

Neste ponto, é inegável que,
atualmente
, vige o entendimento segundo o qual "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".(AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.).

Contudo, como bem destacou o e. Procurador de Justiça, para fins de desconstituição da coisa julgada, deve-se considerar que a Sentença em questão fora proferida em 2015, quando o entendimento jurisprudencial a respeito da matéria era no sentido de que o art. 226, do Código de Processo Penal, tratava-se de mera recomendação e, como tal, não ensejaria a nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos ali previstos.

Neste ponto, atenta-se ao entendimento clássico e reiterado do Supremo Tribunal Federal pela
“inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum)”
(HC 153805 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018). Como visto, o presente caso não se amolda às mencionadas situações excepcionais,
não se admitindo que a mudança jurisprudencial atinja a coisa julgada
.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a rescisão do julgado, sob a consideração de que a condenação ocorreu de forma contrária à evidência dos autos.

A fim de contextualizar os fatos, registro que o crime fora praticado pelo revisionando no dia 08.4.2015, aproximadamente às 18h, tendo por vítima Isabela Duque Gama. O revisionando, e uma terceira pessoa não identificada, aproximaram-se da vítima e exigiram que esta entregasse dinheiro e celular, sob a ameaça de matá-la, oportunidade em que também apertaram o seu braço. A vítima, porém, não estava com nenhum objeto de valor, razão pela qual o revisionando e seu comparsa empreenderam fuga.

No mesmo dia, o requerente fora encontrado portando um revólver calibre .38, marca Rossi, além de 6 munições do mesmo calibre e usando as vestes descritas pela vítima na Delegacia (uma camisa vermelha).

A vítima realizou o reconhecimento fotográfico do apelante na esfera policial (Id. 4676013, p. 13) e, posteriormente, ratificou o reconhecimento em juízo (Id. 4676008, p. 1), esclarecendo que o realizou com absoluta certeza.

A defesa, ainda, sustentou a existência de divergências consideráveis no depoimento da vítima, porquanto houve a informação inicial de que o revisionando teria subtraído o seu celular e, após, a vítima informou em juízo que não houve subtração. Todavia, não se constata a alegada divergência, pois a vítima relatou os fatos no dia do crime, em 8.4.2015 e, após, em 10.4.2015, retornou à Delegacia para esclarecer que:

“(...) a declarante informa a respeito de sua declaração feita no dia 08/04/2015, retificando que seu aparelho celular não se encontrava na bolsa como dito em seu depoimento, relata ainda que pensou que estivesse em sua bolsa por isso informou o caso, porém ao chegar em sua residência encontrou o referido celular, então a declarante comparece a esta delegacia para informar que seu aparelho celular se encontra em poder dela. (Id. 467013, p. 36)."

Como se vê, a suposta informação divergente fora esclarecida ainda durante o inquérito policial, de sorte que
não se constata condenação contrária à evidência dos autos
.

Nesse aspecto, registro que “o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe a existência de condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com o reexame de provas ou fragilidade probatória.”

Na hipótese, houve o apontamento de provas idôneas que respaldaram o convencimento judicial pela condenação do réu, de modo que não se está diante de condenação em violação à evidência dos autos, mas simples pretensão de rediscutir a condenação, o que não se enquadra na previsão do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por fim, a defesa pretende a absorção do delito de porte de arma de fogo pelo delito de roubo tentado, porém entendo que a tese defensiva não prospera.

Inicialmente, o apelante praticou o delito de roubo tentado em face da vítima Isabela, a qual informou que a grave ameaça consistiu em um aperto em seu braço e em palavras ameaçadoras. Após, o apelante fora encontrado em local distante dos fatos, aproximadamente 2km de distância e portando uma arma de fogo, de modo que restou evidenciada a autonomia de desígnios e a distinção de bens jurídicos tutelados, uma vez que o porte da arma de fogo não foi meio preparatório à execução ou consumação do roubo, tanto que o delito patrimonial fora majorado apenas pelo concurso de pessoas, não sendo utilizada a majorante pelo uso de arma de fogo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Por fim,
c
ondeno
o requerente ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o E. relator para julgar improcedente o pedido revisional.

É como voto.